Tribunal: TJSP
Processo: 2006943-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. Considerando que o agravante Banco Sistema S/A sustenta que recebeu por dação em pagamento parte dos direitos da indenização expropriatória faz-se necessária atual comprovação de titularidade do crédito pleiteado e do quantum que lhe é devido para levantamento dos valores

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. Considerando que o agravante Banco Sistema S/A sustenta que recebeu por dação em pagamento parte dos direitos da indenização expropriatória faz-se necessária atual comprovação de titularidade do crédito pleiteado e do quantum que lhe é devido para levantamento dos valores depositados nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000326381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006943-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO SISTEMA
S.A., são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MARINGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.816 - Agravo de Instrumento no 2006943-04.2020.8.26.0000 - Guarulhos - PAT
2/4
Voto no 17.816
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2006943-04.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Sistema S/A
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessada: Imobiliária e Construtora Maringá Ltda.
Juíza prolatora: Adriana Porto Mendes
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES. Considerando que o agravante
Banco Sistema S/A sustenta que recebeu por dação em pagamento
parte dos direitos da indenização expropriatória faz-se necessária
atual comprovação de titularidade do crédito pleiteado e do
quantum que lhe é devido para levantamento dos valores
depositados nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Desapropriação em fase de cumprimento de sentença no
0002500-19.1981.8.26.0224, interposto contra a r. decisão de fl. 68, proferida pela
MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, que indeferiu o pedido de
levantamento de valores, pois entendeu que não restou comprovada a titularidade do
crédito pelos interessados e os valores devidos a cada um dos credores.
O particular Banco Sistema S/A interpôs o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.816 - Agravo de Instrumento no 2006943-04.2020.8.26.0000 - Guarulhos - PAT
3/4
sustentando, em síntese, que a titularidade do crédito já foi comprovada há mais
de 30 anos, conforme cessão de crédito realizada, tanto que os valores foram
levantados até hoje em concordância entre todas as partes. Menciona que a massa
liquidanda do Bamerindus e o Banco Sistema são a mesma pessoa jurídica e que a
própria FESP não se opõe ao levantamento das parcelas não levantadas pelas
partes.
Não houve pedido de efeitos (fls. 296/297).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 2126/2129).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão versa sobre a possibilidade de levantamento
de valores pelo Banco Sistema S/A.
De acordo com o sustentado, a expropriada Imobiliária
e Construtora Maringá Ltda. transferiu por dação em pagamento ao Banco do
Estado do Paraná e Fundação Bamerindus de Assistência Social os direitos da
indenização expropriatória (fls. 2011/2030).
Por sua vez, a Fundação Bamerindus de Assistência
Social foi cedida ao Banco Bamerindus do Brasil S/A, sendo hoje denominado
Banco Sistema S/A (fls. 1901/1928).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.816 - Agravo de Instrumento no 2006943-04.2020.8.26.0000 - Guarulhos - PAT
4/4
Deste modo, necessária a comprovação de atual
titularidade do crédito pleiteado, bem como da apuração do quantum que lhe é
devido para levantamento dos valores pleiteados.
Por tais motivos, a r. decisão agravada não comporta
provimento, devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Na hipótese de interposição ou oposição de qualquer
recurso, incidental ou não, relacionado ao processo no 0002500-19.1981.8.26.0224,
onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes intimadas e cientificadas, a
partir da publicação desta decisão, que devem manifestar expressamente, na
petição de interposição ou razões recursais, se se opõem à forma de julgamento
virtual, nos termos da Resolução 549/11 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alertando que no silêncio o julgamento do recurso na forma virtual ou
física ficará a critério do relator.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator